Tribunal: TJPA
Processo: 0051209-26.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051209-26.2014.8.14.0301
APELANTE: PLENOTETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO: LILIAN MARIA BASTOS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA AUTÔNOMA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. CONDENAÇÃO EM R$40.898,46 (QUARENTA MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. INADIMPLÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO BEM NA DATA APRAZADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA CONSTRUTORA/INCORPORADORA. REDUÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. PEDIDO IMPLÍCITO CONTIDO NO MAIS ABRANGENTE, DE IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE,
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). DECISÃO UNÂNIME. A
parte ora apelante não se desincumbiu do ônus processual de desconstituir os fatos e fundamentos articulados pela parte autora/apelada, tampouco as razões de decidir do juízo de origem. Isso porque limitou-se a aduzir, sem qualquer lastro
probandi
, que não teria havido a entrega do imóvel na data aprazada por culpa exclusiva da parte apelada, a qual não teria quitado o valor correspondente às respectivas chaves, e não por atraso na consecução do empreendimento. De outro bordo, os elementos de prova catalogados aos autos, notadamente o instrumento contratual de promessa de venda e compra, prevê, no parágrafo segundo da cláusula terceira, como prazo para a entrega da unidade residencial, a data de 31/10/2010. Some-se ainda, ao fato de que não há notícias nos autos acerca do cumprimento da sobredita obrigação pela parte apelante, tampouco que a parte apelada teria descumprido a contraprestação referente à entrega das chaves, prevista no item 4 da alínea “b” da cláusula sexta. Destarte, cai por terra a tese defendida pela parte apelante, segundo a qual teria ocorrido a culpa exclusiva do consumidor, ora parte apelada, quanto à não entrega das chaves da unidade autônoma, a caracterizar o descumprimento contratual pela primeira, respectivamente, autorizador da rescisão. No que concerne ao valor dos danos morais arbitrados na origem, porém, melhor sorte socorre a parte apelante, porquanto embora não tenha requerido expressamente a sua redução, a postulação de improcedência do pedido tem o condão de trazer consigo o pedido implícito de redução do valor da condenação, por ser mais abrangente, devolvendo, pois, a matéria ao juízo
ad quem
, a teor da jurisprudência há muito remansosa do Superior Tribunal de Justiça. À luz dessa premissa,
vislumbra-se que o valor aquilatado pelo juízo unipessoal transborda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mesmo considerando o viés pedagógico para uma instituição financeira da envergadura da parte apelante, motivo pelo qual deve ser reduzido de para R$10.000,00 (dez mil reais), na esteira da jurisprudência desta Corte de Justiça que frequentemente vem reduzindo o patamar dos danos morais quantificados na primeira instância.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

PLENOTETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO

em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados na Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Lucros Cessantes e Danos Morais nº
0051209
-
26.2014.8.14.0301
, ajuizada por
LILIAN MARIA BASTOS DOS SANTOS
.

Historiam os autos que
a parte ora apelada ajuizou a ação em epígrafe (Id. 4236874)
, provocando o Poder Judiciário no sentido de tutelar a pretensão consubstanciada na rescisão do contrato de promessa de venda e compra de imóvel entabulado com a parte ora apelante, em virtude do descumprimento do prazo de entrega previsto inicialmente para 31/10/2010, com a restituição do valor de R$30.671,17 (trinta mil, seiscentos e setenta e um reais e dezessete centavos) e compensação pelos danos morais sofridos no valor de R$40.898,46 (quarenta mil, oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos).

A sentença proferida pelo juízo de origem (Id. 4236886)
julgou procedentes os pedidos iniciais, no sentido de declarar rescindido o contrato de promessa de compra e venda celebrado, condenando a parte ré à restituição de todos os valores pagos, totalizando R$32.572,90 (trinta e dois mil, quinhentos e setenta e dois reais e noventa centavos), bem como ao pagamento de R$40.898,46 (quarenta mil, oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos) a título de danos morais.

Irresignada, a parte sucumbente interpôs o presente recurso (Id. 4236674)
, em cujas razões sustenta que a parte ora apelada estaria inadimplente com 70% (setenta por cento) do valor do contrato, fato que teria sido reconhecido pela própria, o que desnaturaria o pretenso dano moral sofrido, tanto mais no valor exorbitante arbitrado pelo juízo de origem. Acrescenta que invariavelmente seria descabida a indenização pleiteada, em virtude da estimativa de nova data para a entrega do imóvel, cujo descumprimento ensejaria a aplicação cláusula penal do contrato. Pontua que a parte ora apelada deixou de receber as chaves do bem não pelo atraso na entrega do empreendimento, mas pela sua inadimplência, motivo pelo qual não há razão para a condenação empreendida na origem. Derradeiramente, pugnou pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença alvejada seja reformada e, consequentemente, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 4236891)
, esgrimando que a sentença deve ser mantida, pois em consonância com as provas dos autos e fundamentada com as normas de regência. Pontua que outro fato importante que deve ser considerado, foram as “piadinhas” que o recorrido teve que suportar por todo o período em que o veículo esteve amassado. Por derradeiro, pugnou pelo desprovimento do presente recurso.

O recurso foi distribuído inicialmente ao Desembargador Roberto Gonçalves de Moura
em 01/11/2016 (Id. 4236892-pág. 03) que, por ter optado em exercer o seu mister no âmbito do direito público, determinou a redistribuição do feito (Id. 4236892-pág. 04), vindo-me os autos conclusos em 17/02/2017 (Id. 4236892-pág. 07).

Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Quanto ao

juízo de admissibilidade
,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 423690-págs. 01/02). P
ortanto, preenchidos os
pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Preliminarmente
, DEIXO DE CONHECER DAS CONTRARRAZÕES ofertadas pela parte apelada (Id. 4236891), por versarem sobre danos decorrentes de sinistro automobilístico, matéria totalmente alheia à discutida nos presentes autos, qual seja, danos decorrentes de pretenso descumprimento contratual por atraso na entrega de imóvel adquirido na planta.

Não havendo outras questões preliminares a serem analisadas, avanço ao enfrentamento do mérito recursal
.

Cinge-se a controvérsia acerca do atraso na entrega da unidade autônoma nº 502, bloco Imbuia, integrante do Condomínio Campo Bello Residence, localizado nesta capital, a ensejar a rescisão contratual, restituição dos valores pagos e a compensação pelos danos morais sofridos.

Pois bem,
prima facie
, vislumbro que a parte ora apelante não se desincumbiu do ônus processual de desconstituir os fatos e fundamentos articulados
pela parte autora/apelada, tampouco as razões de decidir do juízo de origem.

Isso porque limitou-se a aduzir, sem qualquer lastro
probandi
, que não teria havido a entrega do imóvel na data aprazada por culpa exclusiva da parte apelada, a qual não teria quitado o valor correspondente às respectivas chaves, e não por atraso na consecução do empreendimento.

De outro bordo, os elementos de prova catalogados aos autos, notadamente o instrumento contratual de promessa de venda e compra (Id. 4236874-págs. 26/30 e Id. Id. 4236875-págs. 01/08), prevê, no parágrafo segundo da cláusula terceira, como prazo para a entrega da unidade residencial, a data de 31/10/2010,
litteris
:

CLAUSULA TERCEIRA (...)

Parágrafo Segundo – Fica pactuado que a entrega do empreendimento CONDOMÍNIO CAMPO BELLO RESIDENCE será conforme o cronograma abaixo:

(...)

Até 31 de outubro de 2010
:

Blocos 10 – Imbuia
, 11 – Tatajuba e 12 – Maçaranduba e respectivos estacionamentos, Av. Campo Bello até o bloco 12, parte da Praça Girassol. (Destaquei)

Some-se ainda, ao fato de que não há notícias nos autos acerca do cumprimento da sobredita obrigação pela parte apelante, tampouco que a parte apelada teria descumprido a contraprestação referente à entrega das chaves, prevista no item 4 da alínea “b” da cláusula sexta, cuja redação assim dispõe (Id. 4236874-págs. 28/29):

CLÁUSULA SEXTA
– DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO: O preço total de venda do imóvel objeto deste instrumento é de R$87.018,00 (oitenta e sete mil e dezoito reais) a ser pago da seguinte forma:

(...)

b) PARCELAS MENSAIS, INTERMEDIÁRIAS, FINAL E CHAVES:

(...)

b) 4 –
PARCELA DAS CHAVES
: No ato da entrega das chaves, deverá o
PROMITENTE COMPRADOR
pagar à
PROMITENTE VENDEDORA
a importância de R$59.895,00 (cinquenta e nove mil, oitocentos e noventa e cinco reais), valor este representado por 1
Nota Promissória
de vencimento em 31/10/10, que será atualizada monetariamente conforme
Cláusula Nona
deste instrumento.

Isso porque, da diferença entre o preço total de venda do imóvel - R$87.018,00 (oitenta e sete mil e dezoito reais) - e o valor incontroversamente já adimplido pela parte apelada -
R$30.671,17 (trinta mil, seiscentos e setenta e um reais e dezessete centavos) –,

pois admitido pela parte apelante
, resulta o saldo devedor de R$ R$56.346,83 (cinquenta e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e três centavos), portanto, R$3.638,17 (três mil, seiscentos e trinta e oito reais e dezessete centavos) aquém da parcela das chaves, que é de R$59.895,00 (cinquenta e nove mil, oitocentos e noventa e cinco reais).

Destarte, cai por terra a tese defendida pela parte apelante, segundo a qual teria ocorrido a culpa exclusiva do consumidor, ora parte apelada, quanto à não entrega das chaves da unidade autônoma, a caracterizar o descumprimento contratual pela primeira, respectivamente, autorizador da rescisão.

No que concerne ao valor dos danos morais arbitrados na origem
, porém, melhor sorte socorre a parte apelante, porquanto embora não tenha requerido expressamente a sua redução, a postulação de improcedência do pedido tem o condão de trazer consigo o pedido implícito de redução do valor da condenação, por ser mais abrangente, devolvendo, pois, a matéria ao juízo
ad quem
, a teor da jurisprudência há muito remansosa do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA NA MÍDIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA DE TELEVISÃO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1.
A apelação que postula a improcedência do pedido devolve ao conhecimento do Tribunal toda a matéria, incluída a redução do valor da condenação, de menor abrangência
. 2. Observa-se que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) arbitrado a título de dano moral pelas instâncias ordinárias, em razão da divulgação em programa televisivo regional de matéria jornalística ofensiva à honra de magistrado, encontrava-se fora dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade. Possibilidade de intervenção desta Corte. Redução do quantum indenizatório para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pois além de servir como punição à conduta considerada ofensiva, é adequado para reparar o dano causado tomando por base que: a) a Corte de origem asseverou inexistir vinculação do nome do autor, especificamente, ao esquema de corrupção, tendo o dano moral exsurgido pela citação do Desembargador no contexto da notícia veiculada; bem ainda que o insurgente era, de fato, responsável por diversos processos envolvendo a empresa Dismar por ser o Juiz Titular da Vara perante a qual tramitavam os feitos e, b) consoante os precedentes do Superior Tribunal de Justiça para casos semelhantes nos quais analisando a questão da reparação de danos morais em virtude de ofensa a agentes públicos, como magistrados e membros do Ministério Público, entendeu que o valor fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) mostra-se adequado quando a ofensa não tem repercussão nacional. 3. Segundo o entendimento desta Corte, em casos de redução de valor, o termo inicial para a incidência da correção será a data do julgamento e não da sentença. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 239.659/ES, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 24/06/2015)

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALCANCE DA APELAÇÃO. PRECEDENTES DA CORTE. 1.
Já decidiu a Corte que a "apelação postulando a improcedência do pedido devolve ao conhecimento do Tribunal toda a matéria, incluída a redução do valor da condenação, de menor abrangência, como acolhido em precedentes da Corte"
(REsp nº 234.644/MG, da minha relatoria, DJ de 05/6/00). 2. Recurso especial não conhecido. (REsp 436.845/PB, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2002, DJ 24/02/2003, p. 229)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VALOR DO DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECEDENTES DA CORTE. 1.
A Corte já decidiu que a "apelação postulando a improcedência do pedido devolve ao conhecimento do Tribunal toda a matéria, incluída a redução do valor da condenação, de menor abrangência, como acolhido em precedentes da Corte"
(REsp nº 234.644/MG, da minha relatoria, DJ de 05/6/00). No presente feito, releva-se a circunstância de ter feito o Acórdão recorrido menção expressa no relatório e no voto sobre a impugnação do banco quanto ao valor da indenização, embora tenha concluído em outra direção. 2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 351.860/MG, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/11/2002, DJ 17/02/2003, p. 270) (Destaquei)

À luz dessa premissa,
insta esclarecer, primeiramente, que a compensação por danos morais não é preço matemático, mas indenização parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada, objetivando também dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros em condição de praticá-las futuramente, é o seu efeito pedagógico.

Outrossim, inexistindo critérios determinados e fixos para a
quantificação
do
dano moral,
há de se ter, portanto, senso de parcimônia, sob pena de se patrocinar enriquecimento sem causa a uma das partes frente ao consequente empobrecimento da outra, atendendo às peculiaridades do caso concreto e nunca olvidando que a sua fixação tem o desiderato de compensar abalos psíquicos inestimáveis monetariamente.

Consequentemente, ponderando que na espécie a parte apelada foi lesada somente em sua honra subjetiva, isto é, sofreu inquietudes de natureza íntima, pois não houve constrangimento perante terceiros, decorrente, à guisa de exemplo, da inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, bem como de recusa de efetivação de compras em loja, ou mesmo de veiculação de matéria ofensiva à sua dignidade em meio de divulgação em massa, não havendo, portanto, repercussão na reputação da parte apelada; vislumbro que o valor aquilatado pelo juízo unipessoal transborda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mesmo considerando o viés pedagógico para uma instituição financeira da envergadura da parte apelante.

Ademais, na esteira desse entendimento é que esta Corte de Justiça frequentemente vem reduzindo o patamar dos danos morais quantificados na primeira instância, conforme se depreende dos arestos que ora merecem transcrição:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

1) Não há que se falar em extinção ou suspensão do presente feito, nem mesmo em competência absoluta do juízo da recuperação judicial para o seu processamento, diante da iliquidez da condenação.

2) Ressalta-se que, apesar do contrato prevê cláusula de tolerância válida, prorrogando o prazo de entrega do imóvel por mais 180 (cento e oitenta) dias (cláusula 6ª, VII do contrato ? fl. 27-v), o juízo ?a quo? desconsiderou sua aplicação no caso concreto, pelos incorporadores não haver comprovado a ocorrência de caso fortuito ou força maior, não tendo a apelante recorrido desse ponto da sentença. Desta forma, sendo tal direito disponível, a ausência de recurso quanto a respectiva matéria impossibilita a alteração da sentença por meio do presente julgado, razão pela qual tenho por considerar que o termo final para a entrega da obra permaneceu no dia 30/06/2013.

3) Entendo restar demonstrado a mora na entrega do imóvel por parte das Incorporadoras apelantes e, em contrapartida, não restou comprovado nos autos o inadimplemento por partes dos compradores, ora apelados, pelo o que não é possível imputar a estes a causa da rescisão contratual.

4) Dada a culpa exclusiva das Incorporadoras na rescisão do contrato, os compradores devem receber a integralidade dos valores pagos conforme estabelecido na sentença combatida, que está em consonância ao enunciado da súmula 543 do STJ.

5) Danos morais devidos. A mora das Incorporadoras perdurou prazo superior a 01 (um) ano, o que configura atraso excessivo, assumindo uma proporção capaz de ferir direitos da personalidade e causar danos morais aos autores, pelo o que entendo devida tal parcela.

6)
Entretanto, é necessário quantificar a lesão sofrida com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com a devida correlação entre o dano gerado e a realidade dos fatos, pelo o que concluo pela redução do quantum arbitrado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigida pelo INPC a partir da publicação desta decisão (súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (súmula 54 STJ)
.

7) Recurso conhecido e parcialmente provido. (2020.02616514-47, 215.692, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-11-18, Publicado em 2020-11-18) (Destaquei)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO. DEVIDA A DEVOLUÇÃO TOTAL DOS VALORES PAGOS PELA AUTORA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 543 DO STJ. ALEGAÇÃO PELA CONSTRUTORA DE COMPENSAÇÃO NO VALOR A SER DEVOLVIDO COM AS PARCELAS PAGAS EM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS DECORRENTE DO ATRASO NA OBRA. POSSIBILIDADE. DEFERIMENTO.

I - Sendo constatada a culpa exclusiva da construtora pela rescisão contratual, não tem ela direito à retenção de qualquer percentual, devendo ser devolvido o valor total pago, conforma súmula 543 do STJ.

II - Incorreria em bis in idem a aplicação da cláusula 8.9 do contrato, o qual prevê compensação dos valores a serem devolvidos com as parcelas pagas em atraso, uma vez que o Adquirente, em caso de atraso no pagamento das prestações contratuais, já arca com juros de mora e multa, pelo que não cabe qualquer compensação.

III - Quanto aos danos morais, considero que na espécie, a inexecução do contrato de compra e venda da unidade habitacional perdurou por quase um ano após a data de entrega prevista no contrato, fato este que causou, indubitavelmente, angústia ao comprador, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana.
Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de total desrespeito ao consumidor, pelo que fixo os danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, MANTENDO A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA TAL COMO LANÇADA. (2020.01878630-62, 214.173, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2020-09-09, Publicado em 2020-09-09) (Destaquei)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. VALIDADE. LUCROS CESSANTES NA MODALIDADE ALUGUÉIS. CABIMENTO. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Inexistindo ratificação expressa do agravo retido nas razões de apelação apresentadas, não se pode conhecer de tal recurso, conforme preceitua o art. 523, §1º, do Código de Processo Civil de 1973.

2. Não há o que se falar na necessidade de comprovação de ato ilícito por parte da empresa recorrente, eis que sua responsabilidade enquanto fornecedor de serviços é objetiva (art. 3º, do CDC), logo, passível de reparação independentemente de ter havido culpa ou dolo de danos causados a seus consumidores (art. 2º, do CDC).

3. A cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias é amplamente aceita no âmbito da jurisprudência nacional, inclusive deste Tribunal, uma vez que se trata de prática comum no ramo imobiliário, considerando-se os inúmeros fatores a ensejarem alterações no andamento das edificações. 4. O STJ já firmou entendimento de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente comprador.

5. In casu, é fato inconteste o extrapolamento do prazo contratual para entrega da unidade imobiliária ultrapassando o termo originário. Inadimplemento contratual que não pode ser considerado mero dissabor, sendo suscetível de indenização. 6.
Quantum indenizatório fixado na origem no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que se mostra excessivo, devendo ser reduzido para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com os parâmetros estabelecidos por este Tribunal de Justiça em casos similares
.

7. Honorários advocatícios nos termos fixados na sentença.

8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (2019.04069834-92, 208.565, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-08-27, Publicado em 2019-10-03) (Destaquei)

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO, a fim de reformar a sentença alvejada tão somente para reduzir o valor fixado a título de danos morais de
R$40.898,46 (quarenta mil, oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos)
para R$10.000,00 (dez mil reais).

Belém/PA,
26
janeiro de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 18/02/2021